Tribunal: TJMT
Processo: 0010551-57.2017.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010551-57.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MONALISA ALVES SILVA - CPF: 828.945.071-00 (APELANTE), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ registrado(a) civilmente como ELIDA DA CRUZ PANIZ - CPF: 181.814.491-34 (APELADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), GRAZIELLE DA CRUZ PANIZ - CPF: 895.655.681-49 (APELADO), GRAZIELLE DA CRUZ PANIZ - CPF: 895.655.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 346.495.061-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Ação de Embargos de Terceiros. P
enhora de bem imóvel. Defesa da meação. Dívida em benefício da família. Bem de família. Impenhorabilidade. Relativização. Ausência de impugnação específica ao capítulo sentencial. Distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Gratuidade da justiça. Revogação. Indícios de capacidade econômica incompatível com a benesse.

R
ecurso parcialmente Provido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de desconstituição da penhora recainte sobre o imóvel do qual a embargante é coproprietária e revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido a ela no início do processo.

II. Questão em discussão

2. A discussão recursal consiste em definir (i) se, ao manter a penhora do imóvel objeto da lide, mesmo após decisão, em cognição sumária, do Tribunal de Justiça sobre a sua qualidade de bem de família, a sentença
afrontou e ofendeu a autoridade da coisa julgada material;
(ii) se é cabível, diante das particularidades do caso concreto, a manutenção da
penhora, com a consequente alienação judicial do imóvel, ainda que reconhecido como bem de família, em razão da relativização e modulação dos efeitos daí decorrentes; (iii) se o contexto fático-probatório admite a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido à parte embargante.

III. Razões de decidir

3. O julgamento
proferido em cognição sumária e precária, como é o caso da análise da presença dos requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, não produz coisa julgada material, em razão da natureza provisória do pronunciamento jurisdicional, de modo que, ainda que este Tribunal de Justiça tenha reconhecido, de modo incidental, no contexto do exame da probabilidade do direito alegado na espécie, a qualidade de bem de família do imóvel penhorado, tal conclusão não impede e nem condiciona o julgamento definitivo, em cognição exauriente, da questão no momento processual oportuno.

4. Nos termos da jurisprudencia do STJ, “tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 427.980/PR, relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014), ônus do qual a embargante/apelante não se desincumbiu.

5. Considerando que a
embargante/apelante não dá combate específico à conclusão sentencial pela relativização da impenhorabilidade do bem de família na espécie, não declinando os motivos de fato e/ou direito pelos quais a decisão merece reforma, impõe-se reconhecer que o recurso não observou o princípio da dialeticidade nesse ponto.

6. A sentença, ao reconhecer o imóvel como bem de família, ainda que tenha modulado os efeitos da proteção legal a ele conferido, acolheu parcialmente o pedido deduzido pela embargante, de modo que não se pode dizer que ela sucumbiu integralmente na lide, sendo necessária a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

7.
O benefício da gratuidade da justiça não se restringe à esfera de interesses dos litigantes, uma vez que as custas judiciais são tributos, ou, mais especificamente, taxa devida para a remuneração dos serviços judiciários (CF, art. 145, II, e CTN, art. 77), logo, o interesse público inerente à matéria, por si só, independente da provocação da outra parte, autoriza e justifica a manifestação
ex officio
do magistrado quando necessário, assim,
antes de transcorrido o quinquênio após o trânsito em julgado da decisão que condenou o beneficiário, caso sobrevenha indícios de que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão, ou, então, de que a situação econômica do beneficiário é incompatível com a benesse, compete ao julgador (monocrático ou colegiado), de ofício ou quando acionado pela parte contrária, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita.

IV. Dispositivo

8. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MONALISA ALVES SILVA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Embargos de Terceiro
” (Proc. nº 0010551-57.2017.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra ÉLIDA DA CRUZ PANIZ (sucedida processualmente pelo Espólio), julgou o pedido improcedente, porque, segundo entendeu o magistrado, “
além de incontroversa a garantia outorgada pela embargante na condição avalista garantidor
(do título executivo)”, o conjunto fático-probatório demonstra que “
a dívida em questão foi contraída em favor da sociedade conjugal
”, e, não obstante a qualidade de bem de família do imóvel penhorado no feito principal, diante do seu alto valor de mercado, decidiu pela manutenção da “
constrição e alienação
”, porém, “
preservando-se 1/3 do valor da arrematação exclusivamente para aquisição de novo imóvel sobre o qual incidirá a proteção do bem de família legal, ou, em sendo o caso do valor da dívida ser quitado com valor inferior a 2/3, todo o saldo restante
”, e, por fim, “
à vista do acervo patrimonial, do objeto em discussão e valor da dívida, bem assim pela total ausência de comprovação da necessidade
”, revogou o benefício da AJG concedido à autora no início do processo
(cf. Id. nº 226606687).

A apelante afirma que “
não possui condições de arcar com as custas processuais, em razão da dificuldade financeira,
(...)
, encontra-se em situação financeira precária e sobrevive apenas de sua lanchonete, o que, conforme extratos em anexo gera um movimento baixo, suficiente apenas para pagar suas despesas de subsistência
”; destaca, nesse sentido, que, “
conforme declaração de profissional contábil
(...)
, a autora sequer teve renda superior ao valor que obriga a fazer o Ajuste Anual de Imposto de Renda,
(e)
, conforme extratos em anexo de suas contas bancarias
(...),
a movimentação bancaria da parte autora se mostra irrisória
”, e ressalva que “
o simples fato da apelante ser possuidora de um imóvel, ainda mais quando não em sua totalidade, não é o suficiente para a conclusão de capacidade financeira
”.

Sustenta, no mérito, que, ao manter a penhora sobre o imóvel objeto da lide, mesmo diante do que restou decidido no julgamento do RAI nº 1005709-89.2018.8.11.0000, em que, “
por unanimidade,
(esta Corte)
declarou a impenhorabilidade do imóvel penhorado no processo de execução
”, a sentença apelada afrontou e ofendeu a autoridade da coisa julgada formada pelo acórdão proferido naqueles autos recursais.

Diz que, “
em razão disso
(isto é, do resultado do julgamento do agravo)
, o próprio exequente peticionou requerendo ofício ao SERASA/SPC, e, depois, indicou à penhora salário do devedor Edson junto a Polícia Federal, abrindo mão da penhora do imóvel, que não mais se discutiu em Juízo
”, de modo que “
o pedido dos embargos de terceiro
(...)
já foi alcançado, já que não há mais constrição judicial
”.

Impugna, em outra frente, a conclusão sentencial de que não ostenta a qualidade de terceira legitimada a propor a presente demanda, já que o processo principal diz respeito a “
uma execução cobrando um título (cártula) de livre circulação, emitido pelo devedor Edson,
(que)
foi ajuizada somente contra o emitente da cártula, não fazendo, pois, referência a origem da dívida, possuindo autonomia
”.

Argumenta, em todo caso, que, ainda que mantida a sentença,
“não há que falar em improcedência do pedido,
(pois)
, se a juíza prolatora da sentença resguardou 1/3 do imóvel à prole da autora, a tutela requerida foi atendida ainda que parcial
”, o que enseja a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja “
julgado

procedente os embargos de terceiro para anular a penhora e declarar impenhorável o imóvel, vez que se trata de bem de família
,
bem como
(...)
para manter a justiça gratuita deferida no despacho inicial
” (cf. Id. nº 226606698).

O apelado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº 226607166).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O ato judicial que deu origem a estes Embargos de Terceiro é a penhora do imóvel de matrícula nº 98.319 do SRI da comarca de Cuiabá/MT,
deferida por meio de
decisão judicial proferida nos autos
da
ação de
“
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. nº 0003493-52.2007.811.0003), ajuizada pela aqui embargada Elida Paniz contra Edson da Silva, ex-cônjuge da ora embargante Monalisa Silva.

Segundo a petição inicial, a embargante/apelante Monsalisa é terceira estranha à lide executória e proprietária de 50% do imóvel em questão, de modo que não poderia ter sua fração atingida pelo ato constritivo proferido nos autos da ação de execução, e, fosse pouco, é o único bem imóvel que possui, que, inclusive, serve de residência para os seus filhos, sendo, pois, inegável a sua qualidade como bem de família insuscetível de penhora.

Nos autos do RAI nº
1016230-88.2021.8.11.0000
, interposto pela embargante contra a decisão inicial que indeferiu o seu pleito de antecipação da tutela, este Tribunal de Justiça admitiu que os e
lementos probatórios dispostos nos autos “
conferem forte verossimilhança à alegação autoral de que o apartamento em litigio é o único de sua propriedade, assim como
(...)
permitem juízo positivo de verossimilhança quanto à alegação de que o imóvel é utilizado como residência dos seus filhos
”, e, portanto, trata-se de bem de família, por isso, deu provimento ao agravo de instrumento para, em sede de tutela de urgência, “
determinar o levantamento da penhora recainte sobre o imóvel denominado apartamento 402, Quarto Pavimento Superior do Edifício Aldebaran
”.

Finalizada a fase postulatória, o MM. Juiz convocou os autos para imediato julgamento da lide, e, ao enfrentar a questão controvertida,
deu a seguinte solução ao litigio:

“Trata-se de EMBARGOS A EXECUÇÃO que MONALISA ALVES SILVA promove em desfavor de ELIDA QUADROS DA CRUZ, partes qualificadas, postulando desconstituição de penhora de imóvel nos autos 3493-52.2017.811.0003 com o reconhecimento de domínio e posse em favor da embargante, bem assim pelo caráter de bem de família.

Afirma ser terceira estranha à lide, porém, teve imóvel objeto da matricula 98.319 penhorado, cujo bem havia adquirido na fração de metade no idos de 2009, sendo a outra metade pertencente ao seu companheiro que, aliás, permaneceu no bem com a anuência da embargante para cuidar da prole.

Destaca que imaginou que a dívida estava solvida porque os cheques seriam objeto de crime patrimonial e, apesar de alertar a embargada, não obteve dialogo e, por isso, postulou a procedência.

(...)

Foi oferecida impugnação – id. 61585428 - pág. 69 e ss – destacando que a dívida foi contraída em proveito do casal e, inclusive, a embargante avalizou cártulas executadas. Dessa forma, requereu a improcedência do pedido constante na inicial.

(...)

Trata-se de embargos à execução que, em suma, visa a desconstituição de execução nos autos 3493-52.2017.811.0003.

O pedido deve ser desacolhido.

(...)

Com efeito, no caso dos autos, além de incontroversa a garantia outorgada pela embargante na condição avalista garantidor, este Juízo, ao examinar embargos do devedor – id. 61585428 - pág. 93 – ressaltou que ‘
tendo o embargante afirmado que tinha o hábito de repassar folhas de cheque assinados em branco, a sua esposa Monalisa – ora embargante -, significa que aquela possuía autorização legitima para preencher o título e repassá-lo, como ocorre comumente, aliás. Logo, quem emite o cheque, pratica ato de vontade concordando com a circulação do crédito, segundo o regime de direito cambiário e, obrigando-se a satisfazê-lo perante terceiro de boa-fé
’.

Por aqui se verifica, e como alegou à embargada, a dívida foi contraída em favor da sociedade conjugal, conforme alegado pelo executado e o autor dos embargos de código 411809 – 401/2008.

Não há dúvida de que, por terceiro, também é entendido ‘
o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843
’ (CPC, 674, §2º, I), cuja meação recairá sobre o produto da alienação do bem.

Demais a mais, segundo o STJ, ‘
possui entendimento assente no sentido de ser do cônjuge meeiro, em embargos, o ônus da prova de que o débito contraído pelo (a) esposo (a) não resultou em benefício da família
’ (STJ - AgInt no AREsp n. 1.611.862/PR, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 28/10/2020).

(...)

Contudo, sem prejuízo da improcedência dos embargos, com os olhos voltados à decisão do agravo por instrumento que reconheceu a índole de bem de família, o Juízo analisa o tema e fixa as premissas a serem observadas no feito executivo.

É incontroverso que a regra geral do nosso sistema é a impenhorabilidade do imóvel que serve de lar para a pessoa humana e sua família, conforme se depreende da singela análise do art. 1º e parágrafo único da Lei 8.009/901.

Para além de tal dispositivo, há ainda a regra contida no inciso II do art. 833 do Código de Processo Civil, que confirma referida impenhorabilidade, contudo, implanta significativa alteração na regra:

(...)

Assim sendo, conclusão inevitável é de que com o advento da referida norma legal, a impenhorabilidade do bem de família legal, ou seja, aquele protegido pela sistemática da Lei 8.009/90, foi relativizada, porquanto a proteção se estende somente sobre os bens necessários para manter um ‘padrão médio de vida digna’.

Ou seja, o dispositivo processual indicado, curva-se a teoria do patrimônio mínimo, que se conecta ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no texto constitucional, podendo-se dessa maneira, se proceder na penhora daquilo que ultrapasse esse ‘mínimo’.

Assim sendo, resta evidenciado que a definição do que é mínimo deverá ser definido no caso concreto cabendo ao juiz realizar esta análise.

(...)

O que se tem visto, na prática, são inúmeros casos em que o credor fica privado da satisfação do crédito em razão de uma proteção que recai sobre imóveis suntuosos de elevado valor de mercado.

Por certo, essa não foi a
ratio
da legislação protetiva do bem de família. A garantia, aqui, está sendo desvirtuada com o fito de servir à blindagem patrimonial.

Aliás, se o bem presta a tutela dos filhos que ali residem, se a preocupação fosse o pagamento e não a burla, bastaria que a embargante recobrasse a guarda unilateral.

Assim, se for possível a alienação do imóvel e, ao mesmo tempo, a preservação de uma parte do produto da arrematação para a aquisição de outro imóvel de menor valor, esta solução deverá ser prestigiada pelo Poder Judiciário.

A lei garante à família um imóvel, mas não garante um imóvel suntuoso, posto que a proteção objetiva assegurar a dignidade do devedor e sua família. Assim, a solução que se encontrou para o problema vai nessa linha: o imóvel de alto valor, ainda que reconhecido como bem de família, pode ser penhorado e alienado, desde que com a garantia de reserva, ao devedor ou ao terceiro meeiro, de parte suficiente do valor alcançado, para que possa adquirir outro imóvel que propicie à família moradia talvez não tão luxuosa, mas tão digna quanto a proporcionada pelo bem constrito.

Portanto, curvando a decisão do TJMT, impõe-se admitir-se a constrição e alienação, preservando-se 1/3 do valor da arrematação exclusivamente para aquisição de novo imóvel sobre o qual incidirá a proteção do bem de família legal, ou, em sendo o caso do valor da dívida ser quitado com valor inferior a 2/3, todo o saldo restante.

Em face dessa condição especial, na alienação judicial somente se admitirá a arrematação pelo valor da avaliação, inclusive em segunda praça.

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se IMPROCEDENTE os pedidos formulados por MONALISA ALVES SILVA em desfavor de ELIDA QUADROS DA CRUZ, extinguindo o feito com resolução do mérito.

Em face da regra da causalidade, condena-se a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do Advogado da embargada que são fixados em 10% (dez por cento) incidentes sobre o valor da causa, considerando o trabalho, a complexidade da demanda e o tempo despendido, consoante previsão do art. 85 do Código de Processo Civil.

A vista do acervo patrimonial, do objeto em discussão e valor da dívida, bem assim pela total ausência de comprovação da necessidade, fica revogada a AJG (CRFB/88, 5º, LXXIV).”

Repilo, de início, a arguição de perda superveniente do objeto da presente ação, a uma, porque a
decisão que deferiu a penhora do imóvel objeto da lide não foi revista e nem revogada pelo MM. Juiz de 1º Grau, tendo em vista que a determinação de baixa da penhora por ele proferida nos autos da execução é afeta somente ao campo registral e se deu em estrita obediência à ordem proferida no julgamento do já citado RAI nº
1016230-88.2021.8.11.0000
; a duas, porque o Espólio/exequente, aqui embargado/apelado, não desistiu do pedido de penhora e nem abriu mão da constrição, mas sim, diante de decisão judicial que determinou a suspensão da medida, resolveu buscar outros meios legítimos à satisfação da dívida; a três, porque, em razão de elementar lógica jurídica, não há como decisão interlocutória proferida em cognição provisória e precária, como é o caso do acórdão proferido no julgamento do RAI nº
1016230-88.2021.8.11.0000
, que tinha por objeto pedido de tutela provisória de urgência, resolver antecipadamente o mérito da lide, de modo a prejudicar o seu julgamento definitivo no momento processual oportuno; ainda sob esse enfoque, é evidente que também não se pode dizer que, ao decidir a questão em definitivo na sentença, o MM. Juiz incorreu em “ofensa” à coisa julgada material, p
orque, repito, o objeto de análise do RAI nº
1016230-88.2021 e
ra a presença dos pressupostos necessários à tutela de urgência pleiteada pela embargante/apelante, tendo sido admitida a “
verossimilhança
” da tese autoral de que o imóvel em litigio seria impenhorável por se tratar de bem de família dentro de um contexto de exame do requisito da probabilidade do direito.

Passando ao mérito recursal, embora diga que nada tem a ver com o débito objeto da ação conexa/principal de execução, a embargante/apelante sequer combate a conclusão sentencial de que ela figurou na “
condição avalista garantidora
” do título executivo e de que “
a dívida foi contraída em favor da sociedade conjugal
”; além do mais, “
tratando-se de dívida contraída por um dos cônjuges, a regra geral é a de que cabe ao meeiro o ônus da prova de que a dívida não beneficiou a família, haja vista a solidariedade entre o casal
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 427.980/PR, relator Min. Luís Felipe Salomão, julgado em 18/2/2014), ônus do qual a embargante/apelante não se desincumbiu.

De igual modo, a embargante/apelante não enfrenta as razões expostas pelo MM. Juiz para conciliar a preservação destinada ao bem de família e o interesse do credor na satisfação da obrigação exequenda, limitando-se a dizer que o “
imóvel em questão
(...)
é bem de família e foi adquirido e designado para a guarda dos filhos da embargante
”, o que, com efeito, não se revela fundamento jurídico suficiente a atender o ônus da impugnação específica (CPC, arts. 932, III, e 1.010, III), que consiste na substância do princípio da dialeticidade, até porque ignora que o magistrado reconheceu o imóvel como bem de família, mas, diante das particularidades do caso, mitigou e modulou os efeitos daí decorrentes.

O único ponto da sentença que merece reparo é no que toca ao desfecho exposto no dispositivo decisório, pois, ainda que mantida a penhora sobre o imóvel, o MM. Juiz sentenciante reconheceu que, em razão da proteção legal conferida ao bem de família, deverá ser preservado “
1/3 do valor da arrematação exclusivamente para aquisição de novo imóvel sobre o qual incidirá a proteção do bem de família legal, ou, em sendo o caso do valor da dívida ser quitado com valor inferior a 2/3, todo o saldo restante
, (e que),
em face dessa condição especial, na alienação judicial somente se admitirá a arrematação pelo valor da avaliação, inclusive em segunda praça
”, e, como a embargante/apelante é terceira à relação jurídico-processual travada nos autos da execução, e que o meio adequado para obter essa declaração judicial era via embargos de terceiro, não se pode dizer que ele não obteve êxito algum nesta lide, nem que sucumbiu integralmente no pedido formulado, assim, embora tenha decaído em maior parte, o caso é de sucumbência reciproca, cuja distribuição do respectivo ônus deve se dar de forma proporcional.

Por fim, quanto à revogação do benefício da gratuidade da justiça à embargante/apelante, reporto-me, e, aqui, ratifico, aos termos da decisão por mim proferida na decisão de Id. nº 244674687,
in verbis
:

“O art. 98, caput, do CPC prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e, na sequência, o § 3º do subsequente art. 99 dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não detém renda suficiente para pagar as despesas do processo sem prejuízo próprio e/ou de sua família só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação; é o que preceitua o art. 5º da Lei nº 1.060/50, não revogado pelo novo CPC, cuja previsão encontra assento constitucional no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que expressamente exige prova da insuficiência de recursos (“O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”), sendo que, se constatada a ausência da situação que justificou a concessão de gratuidade, o magistrado não só pode, mas deve, até mesmo de ofício, revogar o benefício da assistência judiciária gratuita (Lei nº 1.60/50, art. 8º).

Então, se o magistrado possui fundadas razões para duvidar da condição de hipossuficiência financeira alegada pelo interessado no benefício da gratuidade da justiça, cuja finalidade é a de amparar aqueles que não dispõem da quota mínima de recursos financeiros para custear os respectivos encargos de um processo judicial e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, tem o dever de indeferir o pedido ou, se for o caso, revogar a concessão da benesse, exatamente como bem procedeu o MM. Juiz de 1º Grau.

Ora, embora afirme que não possui condições financeiras de suportar as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e da sua família, a embargante/apelante simplesmente não fez prova mínima nesse sentido, não tendo apresentado qualquer prova de conteúdo/cunho econômico-financeiro, isto é, nada que pudesse corroborar a declaração autoindulgente de incapacidade econômica, e nem expôs um quadro mais amplo e específico a respeito da sua situação econômica, afinal, se, conforme havia dito, não possuía fonte própria de renda atualmente, já que se qualificou como “do lar, desempregada” na petição inicial, é certo que as suas despesas são custeadas por alguém, provavelmente, porquanto casada, pelo seu cônjuge, de modo que a renda deste também é a sua, e, por isso, deveria ser, ao menos, mencionada nos autos para que se pudesse aferir a real necessidade da concessão da benesse, porém, não o foi, e, de igual modo, se, agora, a sua tese é a de que a receita obtida com o seu comércio (lanchonete) é “suficiente apenas para pagar suas despesas de subsistência”, no mínimo, o que se espera é que trouxesse aos autos documentos que permitissem aferir a lucratividade do negócio.

Com efeito, ao revisar os autos, o que se vê é que a apelante se esquiva do ponto central da discussão, qual seja, a efetiva quantificação de sua renda mensal, deliberadamente omitindo informações capazes de possibilitar a ciência do real cenário de sua situação financeira, ou seja, dados objetivos que permitissem identificá-lo como merecedor da benesse da AJG, sendo que os próprios contornos fáticos em que se inserem a lide destoam do quadro por ela pintado de completa hipossuficiência financeira, já que se discute a sua ativa participação no negócio subjacente à emissão dos cheques que lastreiam a ação principal de execução, e, para comprovar que não precisa entregar declaração de imposto de renda por insuficiência de renda, ela juntou parecer elaborado por empresa de contabilidade, que, porém, curiosamente, nada diz sobre a receita advinda da atividade como empresária individual.

Portanto, como não veio aos autos um efetivo conjunto de provas de conteúdo/cunho econômico-financeiro, ou seja, nada que corrobore a declaração autoindulgente de incapacidade econômica, o fato é que permanecer incógnita o real poder financeiro da embargante/apelante, o que, por si só, desautoriza a concessão do benefício assistencial estatal pleiteado nos autos, afinal, repito, a gratuidade da justiça é destinada a amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, a fim de retificar o dispositivo sentencial para que passe a constar a parcial procedência do pedido deduzido pela embargante/apelante, para determinar que seja conferido ao imóvel objeto da lide a proteção/preservação nos moldes definidos na sentença, e, diante desse desfecho decisório, redistribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% à embargante/apelante e 30% ao Espólio/apelado.

Custas recursais pela embargante/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025